Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-82.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA AUTORA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar sobre a possibilidade de desconstituição da sentença que extinguiu o processo com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. No caso em exame verifica-se a inércia por parte da demandante, que não cumpriu a determinação judicial para nova tentativa de citação do devedor.
4. Recurso conhecido e não provido.